Tribunal: TJPA
Processo: 0014917-92.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014917-92.2018.8.14.0045

APELANTE: RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA, MANOEL VILMAR FERREIRA DA SILVA, RAFAEL BEZERRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014917-92.2018.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. ERICK LOPES CAETANO - OAB MA20020-A

APELANTE: MANOEL VILMAR FERREIRA DA ILVA

APELANTE: RAFAEL BEZERRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES.
JÚRI.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ARGUMENTAÇÃO REPLICADA
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO
DO
QUANTUM
DE PENA POR
CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL NEGATIVA.
PATAMAR PROPOSTO
1/6
.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014917-92.2018.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. ERICK LOPES CAETANO - OAB MA20020-A

APELANTE: MANOEL VILMAR FERREIRA DA ILVA

APELANTE: RAFAEL BEZERRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por
MANOEL VILMAR FERREIRA DA SILVA, RAFAEL BEZERRA DE SOUSA e RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal de Redenção, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença os condenou nas sanções previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal tendo sido as penas sido fixadas da seguinte maneira:

MANOEL VILMAR FERREIRA DA SILVA: apenamento de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

RAFAEL BEZERRA DE SOUSA: sanção de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

RARONILSON NASCIMENTO DA SILVA: pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que no dia 21.12.2018, por volta de 09h30min, os apelantes os quais se encontravam custodiados no Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR, ceifaram a vida da vítima CASSEN SOUZA COSTA, na área do banho de sol, com vários golpes de estoques de ferro, sem qualquer chance de defesa.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 12912017.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor de MANOEL DA SILVA e RAFAEL DE SOUSA, contestando a primeira fase da dosimetria da pena, pregando pela

aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP (Id. 12912035), no que foi acompanhada pela defesa de RARONILSON DA SILVA que interpôs apelo no mesmo sentido (Id. 12912045).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos apelos (Ids. 12912038 e 12912048).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento dos recursos
(Id. 16084337).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem dos apenamentos, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP.

Fixados tais contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Nestas Apelações, os Recorrentes apontam injustiça no tocante a aplicação da dosagem penalógica ao argumento de que a utilização de fração superior a 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria atenta contra os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pugnam por sua retificação.

Razão jurídica não lhe assiste, pois
em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do
STJ
e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se a atividade jurisprudencial, como se sabe, não pela criação de
uma
norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[2]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

Belém, 07/03/2024